Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCURSO DE CRIMES. LESÃO CORPORAL. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. Considerando que foi devidamente determinada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia a apuração de eventual crime militar (abuso de autoridade) praticado por ocasião da prisão em flagrante do paciente, não se vislumbra a alegada omissão do Juízo, tampouco a nulidade da prisão em flagrante do paciente e a conversão da prisão em preventiva, porquanto presentes os requisitos legais da constrição cautelar.